Tribunal: STF
Processo: AI 701757
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
   DE INATIVOS. JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM 
   JULGADO DA SENTENÇA. CTN, ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES. 
   

1.	Decisão fundamentada, contrária aos interesses da parte, 
   não constitui ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da 
   Constituição Federal.
2.	A jurisprudência do Supremo tribunal 
   Federal firmou-se no sentido de que os juros de mora, na 
   repetição do indébito tributário, são devidos a partir do 
   trânsito em julgado da sentença (art. 167, parágrafo único, CTN).
   Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.